Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726477-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA, JOSE FAGUNDES MAIA NETO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13020115), com pedido de liminar, interposto por EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME contra INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA e JOSE FAGUNDES MAIA NETO, em face da decisão (ID 48888693, do processo de origem), proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n° 0726958-46.2019.8.07.0001. Consoante ID 13115352, deferi o pedido de tutela antecipada em favor da Agravante, nos ternos a seguir colacionados: (...) Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015), para determinar ao Juízo singular que proceda de forma imediata à penhora dos bens indicados pela credora, ressalvadas as hipóteses de impenhorabilidade. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. (...) A Agravada registrou ciência da decisão em 13/12/2019. A Agravante, nos termos da petição ID 13855502 e da petição ID 54695008 do feito de origem, pede a suspensão do processo por 90 dias. Para tanto, informa que as partes estão em tratativa de acordo. Em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos do Art. 9o, 10 e 933, todos do CPC, defiro o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte Agravada, INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA e JOSE FAGUNDES MAIA NETO, se manifeste acerca do requerimento de suspensão do feito realizado pela parte Agravante, sob pena de preclusão. Após, à Secretaria da Turma para certificar eventual decurso de prazo para a parte Agravada apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020 10:20:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador